Tribunal: TJDFT
Processo: 0705519-43.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. EXCESSO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
Reforma-se em parte a sentença para melhor adequar os fatos em debate aos parâmetros encartados no § 1o do artigo 1.694 do Código Civil.
Apelação Cível parcialmente provida.